Tribunal: STJ
Processo: 0020670-04.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221951 - PR(2025/0318312-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: E A B
ADVOGADOS
: WALTER BARBOSA BITTAR - PR020774
RODRIGO JOSÉ MENDES ANTUNES - PR036897
RAFAEL JUNIOR SOARES - PR045177
LUIZ ANTONIO BORRI - PR061448
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: D Z
CORRÉU
: G R F
CORRÉU
: C V P S
CORRÉU
: D L B M
CORRÉU
: E M DE C
CORRÉU
: A M
CORRÉU
: C C C
CORRÉU
: E M DE A
CORRÉU
: J L B T
CORRÉU
: L F A
CORRÉU
: M F A
CORRÉU
: P H T J
CORRÉU
: S P
CORRÉU
: A D
CORRÉU
: R DE S G
CORRÉU
: A G DA C
CORRÉU
: A L DE O
CORRÉU
: A M DE S
CORRÉU
: A G Z
CORRÉU
: E P L
CORRÉU
: E N S
CORRÉU
: F F A
CORRÉU
: M M T
CORRÉU
: O A A
CORRÉU
: R C P
CORRÉU
: S A A
CORRÉU
: F DE S O
CORRÉU
: G A
CORRÉU
: H T T K
CORRÉU
: J A T
CORRÉU
: J M D G N
Documento eletrônico VDA55193045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 72fd78b5-cbe3-42f7-91f5-00fe4967383c

CORRÉU
: L B P
CORRÉU
: M M
CORRÉU
: N C DE J L
CORRÉU
: P H G S
CORRÉU
: P S B
CORRÉU
: R P M T
CORRÉU
: S L P
CORRÉU
: S V DE A
CORRÉU
: W G DE A
CORRÉU
: W P L
CORRÉU
: A P DA L
CORRÉU
: S F
CORRÉU
: V DOS S
CORRÉU
: B DOS S
CORRÉU
: J L DA S
CORRÉU
: A L C DE O
CORRÉU
: C L B
CORRÉU
: C K DE M
CORRÉU
: R M DO N F
CORRÉU
: D V F
CORRÉU
: T DE P M
CORRÉU
: E M F B
CORRÉU
: J A F
CORRÉU
: G H C DOS S
CORRÉU
: L R A
CORRÉU
: L P C N
CORRÉU
: R DE S S
CORRÉU
: V A M
CORRÉU
: W T
CORRÉU
: D V DO C
CORRÉU
: G H C DE O
CORRÉU
: J L G F
CORRÉU
: C A S M
CORRÉU
: M A P V DE M
CORRÉU
: W T B
CORRÉU
: C R
CORRÉU
: P H T
CORRÉU
: M B
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
.
OPERAÇÃO EXPRESSO INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUEBRA DE SIGILO
Documento eletrônico VDA55193045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 72fd78b5-cbe3-42f7-91f5-00fe4967383c

TELEMÁTICO, FISCAL E BANCÁRIO. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA.
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE
FISHING EXPEDITION
IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em
interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça
habeas corpus
estadual que, nos autos de
, reconheceu parcialmente a ilicitude de
habeas corpus
interceptação telefônica e nulidade parcial de medida de quebra de sigilo telemático,
determinando a suspensão da ação penal quanto aos crimes de falsidade ideológica,
mas mantendo o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal quanto
ao crime de organização criminosa.
2. Investigação instaurada a partir de
supostamente anônima acerca de
notitia criminis
sonegação de ICMS em operações com café, seguida de diligências prévias em
bancos de dados públicos, requisição de informações à Receita Estadual, pedidos de
Relatórios de Inteligência Financeira à Unidade de Inteligência Financeira, quebra de
sigilos bancário, fiscal e telemático e, ao final, interceptação telefônica de linhas
vinculadas a pessoas físicas e jurídicas investigadas, em inquérito que deu ensejo à
ação penal por organização criminosa e falsidade ideológica.
3. Pretensão de reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por interceptação
telefônica, por quebra de sigilo telemático, pelos relatórios de inteligência financeira e
pela quebra de sigilo fiscal, com o desentranhamento das provas derivadas, e
declaração de nulidade da decisão que confirmou o recebimento da denúncia e
trancamento da ação penal por alegada ausência de justa causa e atipicidade das
condutas, à luz da Súmula Vinculante 24/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há diversas questões em discussão: (i) saber se a interceptação telefônica é ilícita
por ter sido deferida com fundamento predominantemente em denúncia anônima, sem
demonstração de indícios razoáveis de autoria e materialidade e sem observância do
(ii)
caráter residual da medida, em afronta ao
o da
art. 2
Lei n. 9.296/1996;
saber se a
interceptação telefônica de múltiplas linhas e o acesso irrestrito aos dados
armazenados em telefones celulares apreendidos configuram fishing expedition, diante
da alegada ausência de delimitação temporal e objetiva da medida e da invocada
(iii)
violação aos direitos à intimidade e ao sigilo de comunicações (CF,
o, X e XII);
art. 5
saber se a requisição e o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da
Unidade de Inteligência Financeira, bem como o envio de informações pelas Receitas
Estaduais, configuram quebra ilegal de sigilo bancário ou fiscal, em afronta ao
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral e à
(iv)
exigência de autorização judicial;
saber se é nula a decisão que confirmou o
recebimento da denúncia por ausência de fundamentação concreta e individualizada,
(v)
em desrespeito ao
IX, da Constituição Federal;
art. 93,
saber se as condutas
imputadas como organização criminosa e falsidade ideológica se mostram atípicas em
razão da Súmula Vinculante
por dependerem de prévio lançamento definitivo
24/STF,
de crédito tributário, bem como se haveria consunção entre falsidade ideológica e
(vi)
eventuais crimes tributários;
saber se é possível ao Superior Tribunal de Justiça
apreciar, em recurso em
, questões não enfrentadas pelo Tribunal de
habeas corpus
origem, sem afronta à repartição constitucional de competências (CF,
.
art. 105)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que autorizou a interceptação telefônica observou a Lei n. 9.296/1996,
pois foi precedida de diligências preliminares que conferiram verossimilhança à notitia
anônima (buscas em bancos de dados acessíveis à Polícia Civil, intercâmbio
criminis
de informações com a Receita Estadual, requisição de Relatórios de Inteligência
Financeira e quebras de sigilos bancário, fiscal e telemático), de modo que a medida
não se baseou exclusivamente em denúncia anônima e se mostrou necessária e
residual diante do esgotamento de meios menos invasivos.
Documento eletrônico VDA55193045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 72fd78b5-cbe3-42f7-91f5-00fe4967383c

6. Os elementos indiciários que embasaram a representação policial para
interceptação telefônica, obtidos em sede de inquérito, não podem ser reexaminados
em profundidade na via estreita do
, sendo insuscetível, portanto, de
habeas corpus
controle probatório amplo a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença de
indícios razoáveis de autoria e materialidade e à necessidade da medida.
7. O afastamento do sigilo dos dados armazenados em aparelhos eletrônicos
apreendidos em busca e apreensão não se submete, à luz da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, à exigência de delimitação temporal, por se tratar de
dados estáticos armazenados no próprio dispositivo, distintos da interceptação de fluxo
de comunicações em curso, razão pela qual não se caracteriza fishing expedition
quando há delimitação do objeto investigado e prévia decisão judicial autorizativa.
8. A obtenção dos Relatórios de Inteligência Financeira da Unidade de Inteligência
Financeira foi expressamente autorizada por decisão judicial proferida em
procedimento próprio, em consonância com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal
Federal no RE n. 1.055.941 (Tema 990 da repercussão geral), inexistindo ilegalidade
no compartilhamento das informações com os órgãos de persecução penal.
9. As informações prestadas pela Receita Estadual à autoridade policial, tal como
descrito pelas instâncias ordinárias, não configuraram quebra de sigilo fiscal, por não
envolverem fornecimento de dados específicos e protegidos de contribuintes, mas sim
informações gerais e insuficientes, isoladamente, para caracterizar violação do sigilo, o
que afasta a alegada ilicitude.
10. A alegada nulidade da decisão de recebimento da denúncia não pode ser
apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, por não ter sido objeto de deliberação pelo
Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância e afronta à repartição
constitucional de competências prevista no
da Constituição Federal.
art. 105
11. A imputação do crime de organização criminosa não depende da consumação de
eventuais crimes tributários planejados pelo grupo, por se tratar de delito formal cuja
consumação se dá com a associação estável de pessoas para a prática de crimes,
sendo inaplicável, nessa perspectiva, a Súmula Vinculante
para impedir o
24/STF
prosseguimento da ação penal por organização criminosa.
12. A consunção entre o delito de falsidade ideológica e eventuais crimes tributários
não se evidencia de plano, notadamente quando a falsidade possui potencialidade
lesiva autônoma, apta a atingir outros bens jurídicos além da sonegação fiscal (como a
criação de empresas de fachada, a obtenção de benefícios fiscais e o encobrimento da
origem e destino de mercadorias), de modo que não se justifica o trancamento da ação
penal nessa fase.
13. Inexistindo manifesta atipicidade da conduta, ausência absoluta de justa causa ou
flagrante ilegalidade no reconhecimento e manutenção da ação penal por organização
criminosa e falsidade ideológica, não se admite, em
, o trancamento do
habeas corpus
processo, especialmente porque eventual análise aprofundada demandaria incursão no
conjunto probatório incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso em
improvido.
habeas corpus
Tese de julgamento: 1. A interceptação telefônica pode ser validamente autorizada a
partir de denúncia anônima, desde que precedida de diligências preliminares que
corroborem a notícia e evidenciem indícios razoáveis de autoria e materialidade,
2.
observando-se o caráter residual da medida cautelar previsto na

Lei n. 9.296/1996.
O afastamento do sigilo de dados armazenados em aparelhos eletrônicos apreendidos
não exige delimitação temporal, desde que haja delimitação do objeto da investigação
3.
e prévia decisão judicial, não configurando, por si só,
.
fishing expedition
É legítima, à
luz da tese firmada no RE n.
a obtenção e o compartilhamento de
1.055.941/STF,
relatórios de inteligência financeira pela Unidade de Inteligência Financeira com órgãos
4.
de persecução penal, sobretudo quando amparados em autorização judicial.
O crime
de organização criminosa é autônomo e formal, não dependendo do prévio lançamento
definitivo de crédito tributário nem da consumação de crimes tributários para a
5.
instauração e o prosseguimento da ação penal.
A consunção entre falsidade
ideológica e crimes tributários não se aplica quando a falsidade possui potencialidade
lesiva que transcende a mera sonegação fiscal, podendo justificar persecução penal
Documento eletrônico VDA55193045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 72fd78b5-cbe3-42f7-91f5-00fe4967383c

6.
autônoma.
O Superior Tribunal de Justiça não pode examinar, em recurso em
, questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de
habeas corpus
supressão de instância e violação da competência constitucionalmente delineada.
Dispositivos relevantes citados:
o, X e XII;
IX;
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93,
CF/1988,
o, II;
Súmula Vinculante
art. 105; Lei n. 9.296/1996, art. 2
Lei n. 12.965/2014;
24/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.055.941, Plenário, repercussão geral
(Tema 990); STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
822.879/SP,
Turma, DJe
STJ, HC
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
12/9/2024;
460.958/MG,
DJe
STJ, RHC
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
20/4/2021;
83.539/SC,
STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
19/12/2018;
191.678/SP,
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC
Min. Joel Ilan
18/4/2024;
166.662/MG,
Paciornik, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC
Min. Jesuíno
16/8/2023;
183.244/SP,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
STJ,
16/11/2023;
AgRg no HC
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
767.936/SC,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg
17/11/2023;
843.602/MG,
25/10/2023;
no HC
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
STJ,
846.353/DF,
18/10/2023;
RHC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
148.251/RJ,
20/8/2021;
STJ, RHC
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
STJ,
75.641/RJ,
11/11/2019;
Min. Jorge Mussi, DJe
STJ, HC
Min.
REsp 1.389.214/DF,
15/6/2016;
221.660/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 1o/
; STJ, RHC
Min.
3/2012
151.007/PR,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 21/10/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 72fd78b5-cbe3-42f7-91f5-00fe4967383c

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221951 - PR(2025/0318312-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: E A B
ADVOGADOS
: WALTER BARBOSA BITTAR - PR020774
RODRIGO JOSÉ MENDES ANTUNES - PR036897
RAFAEL JUNIOR SOARES - PR045177
LUIZ ANTONIO BORRI - PR061448
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: D Z
CORRÉU
: G R F
CORRÉU
: C V P S
CORRÉU
: D L B M
CORRÉU
: E M DE C
CORRÉU
: A M
CORRÉU
: C C C
CORRÉU
: E M DE A
CORRÉU
: J L B T
CORRÉU
: L F A
CORRÉU
: M F A
CORRÉU
: P H T J
CORRÉU
: S P
CORRÉU
: A D
CORRÉU
: R DE S G
CORRÉU
: A G DA C
CORRÉU
: A L DE O
CORRÉU
: A M DE S
CORRÉU
: A G Z
CORRÉU
: E P L
CORRÉU
: E N S
CORRÉU
: F F A
CORRÉU
: M M T
CORRÉU
: O A A
CORRÉU
: R C P
CORRÉU
: S A A
CORRÉU
: F DE S O
CORRÉU
: G A
CORRÉU
: H T T K
CORRÉU
: J A T
CORRÉU
: J M D G N
Documento eletrônico VDA54105438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:43
Código de Controle do Documento: 5ecb2853-ed8e-42d3-8d75-a8c9a7205f8c

CORRÉU
: L B P
CORRÉU
: M M
CORRÉU
: N C DE J L
CORRÉU
: P H G S
CORRÉU
: P S B
CORRÉU
: R P M T
CORRÉU
: S L P
CORRÉU
: S V DE A
CORRÉU
: W G DE A
CORRÉU
: W P L
CORRÉU
: A P DA L
CORRÉU
: S F
CORRÉU
: V DOS S
CORRÉU
: B DOS S
CORRÉU
: J L DA S
CORRÉU
: A L C DE O
CORRÉU
: C L B
CORRÉU
: C K DE M
CORRÉU
: R M DO N F
CORRÉU
: D V F
CORRÉU
: T DE P M
CORRÉU
: E M F B
CORRÉU
: J A F
CORRÉU
: G H C DOS S
CORRÉU
: L R A
CORRÉU
: L P C N
CORRÉU
: R DE S S
CORRÉU
: V A M
CORRÉU
: W T
CORRÉU
: D V DO C
CORRÉU
: G H C DE O
CORRÉU
: J L G F
CORRÉU
: C A S M
CORRÉU
: M A P V DE M
CORRÉU
: W T B
CORRÉU
: C R
CORRÉU
: P H T
CORRÉU
: M B
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
.
OPERAÇÃO EXPRESSO INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUEBRA DE SIGILO
Documento eletrônico VDA54105438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:43
Código de Controle do Documento: 5ecb2853-ed8e-42d3-8d75-a8c9a7205f8c

TELEMÁTICO, FISCAL E BANCÁRIO. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA.
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE
FISHING EXPEDITION
IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em
interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça
habeas corpus
estadual que, nos autos de
, reconheceu parcialmente a ilicitude de
habeas corpus
interceptação telefônica e nulidade parcial de medida de quebra de sigilo telemático,
determinando a suspensão da ação penal quanto aos crimes de falsidade ideológica,
mas mantendo o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal quanto
ao crime de organização criminosa.
2. Investigação instaurada a partir de
supostamente anônima acerca de
notitia criminis
sonegação de ICMS em operações com café, seguida de diligências prévias em
bancos de dados públicos, requisição de informações à Receita Estadual, pedidos de
Relatórios de Inteligência Financeira à Unidade de Inteligência Financeira, quebra de
sigilos bancário, fiscal e telemático e, ao final, interceptação telefônica de linhas
vinculadas a pessoas físicas e jurídicas investigadas, em inquérito que deu ensejo à
ação penal por organização criminosa e falsidade ideológica.
3. Pretensão de reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por interceptação
telefônica, por quebra de sigilo telemático, pelos relatórios de inteligência financeira e
pela quebra de sigilo fiscal, com o desentranhamento das provas derivadas, e
declaração de nulidade da decisão que confirmou o recebimento da denúncia e
trancamento da ação penal por alegada ausência de justa causa e atipicidade das
condutas, à luz da Súmula Vinculante 24/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há diversas questões em discussão: (i) saber se a interceptação telefônica é ilícita
por ter sido deferida com fundamento predominantemente em denúncia anônima, sem
demonstração de indícios razoáveis de autoria e materialidade e sem observância do
(ii)
caráter residual da medida, em afronta ao
o da
art. 2
Lei n. 9.296/1996;
saber se a
interceptação telefônica de múltiplas linhas e o acesso irrestrito aos dados
armazenados em telefones celulares apreendidos configuram fishing expedition, diante
da alegada ausência de delimitação temporal e objetiva da medida e da invocada
(iii)
violação aos direitos à intimidade e ao sigilo de comunicações (CF,
o, X e XII);
art. 5
saber se a requisição e o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da
Unidade de Inteligência Financeira, bem como o envio de informações pelas Receitas
Estaduais, configuram quebra ilegal de sigilo bancário ou fiscal, em afronta ao
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral e à
(iv)
exigência de autorização judicial;
saber se é nula a decisão que confirmou o
recebimento da denúncia por ausência de fundamentação concreta e individualizada,
(v)
em desrespeito ao
IX, da Constituição Federal;
art. 93,
saber se as condutas
imputadas como organização criminosa e falsidade ideológica se mostram atípicas em
Documento eletrônico VDA54105438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:43
Código de Controle do Documento: 5ecb2853-ed8e-42d3-8d75-a8c9a7205f8c

razão da Súmula Vinculante
por dependerem de prévio lançamento definitivo
24/STF,
de crédito tributário, bem como se haveria consunção entre falsidade ideológica e
(vi)
eventuais crimes tributários;
saber se é possível ao Superior Tribunal de Justiça
apreciar, em recurso em
, questões não enfrentadas pelo Tribunal de
habeas corpus
origem, sem afronta à repartição constitucional de competências (CF,
.
art. 105)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que autorizou a interceptação telefônica observou a Lei n. 9.296/1996,
pois foi precedida de diligências preliminares que conferiram verossimilhança à notitia
anônima (buscas em bancos de dados acessíveis à Polícia Civil, intercâmbio
criminis
de informações com a Receita Estadual, requisição de Relatórios de Inteligência
Financeira e quebras de sigilos bancário, fiscal e telemático), de modo que a medida
não se baseou exclusivamente em denúncia anônima e se mostrou necessária e
residual diante do esgotamento de meios menos invasivos.
6. Os elementos indiciários que embasaram a representação policial para
interceptação telefônica, obtidos em sede de inquérito, não podem ser reexaminados
em profundidade na via estreita do
, sendo insuscetível, portanto, de
habeas corpus
controle probatório amplo a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença de
indícios razoáveis de autoria e materialidade e à necessidade da medida.
7. O afastamento do sigilo dos dados armazenados em aparelhos eletrônicos
apreendidos em busca e apreensão não se submete, à luz da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, à exigência de delimitação temporal, por se tratar de
dados estáticos armazenados no próprio dispositivo, distintos da interceptação de fluxo
de comunicações em curso, razão pela qual não se caracteriza fishing expedition
quando há delimitação do objeto investigado e prévia decisão judicial autorizativa.
8. A obtenção dos Relatórios de Inteligência Financeira da Unidade de Inteligência
Financeira foi expressamente autorizada por decisão judicial proferida em
procedimento próprio, em consonância com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal
Federal no RE n. 1.055.941 (Tema 990 da repercussão geral), inexistindo ilegalidade
no compartilhamento das informações com os órgãos de persecução penal.
9. As informações prestadas pela Receita Estadual à autoridade policial, tal como
descrito pelas instâncias ordinárias, não configuraram quebra de sigilo fiscal, por não
envolverem fornecimento de dados específicos e protegidos de contribuintes, mas sim
informações gerais e insuficientes, isoladamente, para caracterizar violação do sigilo, o
que afasta a alegada ilicitude.
10. A alegada nulidade da decisão de recebimento da denúncia não pode ser
apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, por não ter sido objeto de deliberação pelo
Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância e afronta à repartição
constitucional de competências prevista no
da Constituição Federal.
art. 105
Documento eletrônico VDA54105438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:43
Código de Controle do Documento: 5ecb2853-ed8e-42d3-8d75-a8c9a7205f8c

11. A imputação do crime de organização criminosa não depende da consumação de
eventuais crimes tributários planejados pelo grupo, por se tratar de delito formal cuja
consumação se dá com a associação estável de pessoas para a prática de crimes,
sendo inaplicável, nessa perspectiva, a Súmula Vinculante
para impedir o
24/STF
prosseguimento da ação penal por organização criminosa.
12. A consunção entre o delito de falsidade ideológica e eventuais crimes tributários
não se evidencia de plano, notadamente quando a falsidade possui potencialidade
lesiva autônoma, apta a atingir outros bens jurídicos além da sonegação fiscal (como a
criação de empresas de fachada, a obtenção de benefícios fiscais e o encobrimento da
origem e destino de mercadorias), de modo que não se justifica o trancamento da ação
penal nessa fase.
13. Inexistindo manifesta atipicidade da conduta, ausência absoluta de justa causa ou
flagrante ilegalidade no reconhecimento e manutenção da ação penal por organização
criminosa e falsidade ideológica, não se admite, em
, o trancamento do
habeas corpus
processo, especialmente porque eventual análise aprofundada demandaria incursão no
conjunto probatório incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso em
improvido.
habeas corpus
Tese de julgamento: 1. A interceptação telefônica pode ser validamente autorizada a
partir de denúncia anônima, desde que precedida de diligências preliminares que
corroborem a notícia e evidenciem indícios razoáveis de autoria e materialidade,
2.
observando-se o caráter residual da medida cautelar previsto na

Lei n. 9.296/1996.
O afastamento do sigilo de dados armazenados em aparelhos eletrônicos apreendidos
não exige delimitação temporal, desde que haja delimitação do objeto da investigação
3.
e prévia decisão judicial, não configurando, por si só,
.
fishing expedition
É legítima, à
luz da tese firmada no RE n.
a obtenção e o compartilhamento de
1.055.941/STF,
relatórios de inteligência financeira pela Unidade de Inteligência Financeira com órgãos
4.
de persecução penal, sobretudo quando amparados em autorização judicial.
O crime
de organização criminosa é autônomo e formal, não dependendo do prévio lançamento
definitivo de crédito tributário nem da consumação de crimes tributários para a
5.
instauração e o prosseguimento da ação penal.
A consunção entre falsidade
ideológica e crimes tributários não se aplica quando a falsidade possui potencialidade
lesiva que transcende a mera sonegação fiscal, podendo justificar persecução penal
6.
autônoma.
O Superior Tribunal de Justiça não pode examinar, em recurso em
, questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de
habeas corpus
supressão de instância e violação da competência constitucionalmente delineada.
Dispositivos relevantes citados:
o, X e XII;
IX;
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93,
CF/1988,
o, II;
Súmula Vinculante
art. 105; Lei n. 9.296/1996, art. 2
Lei n. 12.965/2014;
24/STF.
Documento eletrônico VDA54105438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:43
Código de Controle do Documento: 5ecb2853-ed8e-42d3-8d75-a8c9a7205f8c

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.055.941, Plenário, repercussão geral
(Tema 990); STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
822.879/SP,
Turma, DJe
STJ, HC
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
12/9/2024;
460.958/MG,
DJe
STJ, RHC
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
20/4/2021;
83.539/SC,
STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
19/12/2018;
191.678/SP,
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC
Min. Joel Ilan
18/4/2024;
166.662/MG,
Paciornik, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC
Min. Jesuíno
16/8/2023;
183.244/SP,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
STJ,
16/11/2023;
AgRg no HC
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
767.936/SC,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg
17/11/2023;
843.602/MG,
25/10/2023;
no HC
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
STJ,
846.353/DF,
18/10/2023;
RHC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
148.251/RJ,
20/8/2021;
STJ, RHC
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
STJ,
75.641/RJ,
11/11/2019;
Min. Jorge Mussi, DJe
STJ, HC
Min.
REsp 1.389.214/DF,
15/6/2016;
221.660/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 1o/
; STJ, RHC
Min.
3/2012
151.007/PR,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 21/10/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por
contra o
habeas corpus
E A B
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, nos autos do
n. 0092675-58.2023.8.16.0000, concedeu parcialmente a ordem,
Habeas Corpus
reconhecendo a ilicitude de interceptação telefônica e nulidade parcial de medida de
quebra de sigilo telemático, determinando a suspensão da ação penal quanto aos
crimes de falsidade ideológica, mas mantendo o recebimento da denúncia e o
prosseguimento da ação penal quanto ao crime de organização criminosa, processada
nos Autos n. 0038004-82.2019.8.16.0014, em trâmite na 5a Vara Criminal da comarca
de Londrina/PR.
O recorrente alega, em síntese, que a interceptação telefônica realizada no
bojo da investigação é manifestamente ilícita, pois foi fundamentada amplamente em
denúncias anônimas, sem a demonstração de indícios razoáveis de autoria ou
materialidade, em violação do
o da
art. 2
Lei 9.296/1996.
Sustenta que a interceptação telefônica da empresa Fortaleza Agro
Mercantil Ltda. configurou prática de
, uma vez que foram
fishing expedition
interceptadas 60 linhas telefônicas sem delimitação ou justificativa específica, atingindo
indiscriminadamente pessoas sem relação com os fatos investigados.
Afirma que o acesso irrestrito ao conteúdo dos celulares apreendidos
também configurou
, pois não houve delimitação temporal mínima,
fishing expedition
Documento eletrônico VDA54105438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:43
Código de Controle do Documento: 5ecb2853-ed8e-42d3-8d75-a8c9a7205f8c

permitindo uma devassa indiscriminada nos dados armazenados, em afronta ao
o,
art. 5
X e XII, da Constituição Federal.
Aduz que os relatórios de inteligência financeira requisitados à Unidade de
Inteligência Financeira (UIF) configuraram verdadeira quebra de sigilo bancário, sem
autorização judicial válida, contrariando o entendimento do Supremo Tribunal Federal
no HC 201.965.
Defende que houve quebra ilegal de sigilo fiscal, pois informações
protegidas foram encaminhadas diretamente pelas Receitas Estaduais do Paraná e de
Minas Gerais à autoridade policial, sem autorização judicial, o que não se enquadra no
Tema 990 de Repercussão Geral do STF.
Alega, ainda, que a decisão que confirmou o recebimento da denúncia é
nula, por ausência de fundamentação concreta e individualizada, em violação do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Afirma que há manifesta atipicidade das condutas imputadas, pois os fatos
descritos na denúncia caracterizam, em tese, crimes tributários que dependem de
lançamento definitivo do tributo, conforme a Súmula Vinculante 24 do STF, sendo
indevida a imputação de falsidade ideológica e organização criminosa.
Pede o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por interceptação
telefônica, quebra de sigilo telemático, relatórios de inteligência financeira e quebra de
sigilo fiscal, o desentranhamento das provas derivadas, a nulidade da decisão que
confirmou o recebimento da denúncia e o trancamento do processo por ausência de
justa causa (fls.
).
2.216/2.249
Liminar indeferida às fls. 2.624/2.627.
Informações prestadas pela origem às fls. 2.634/2.649.
O Ministério Público Federal pugna pelo não conhecimento do recurso ou,
subsidiariamente, pelo seu desprovimento, conforme os termos da seguinte ementa (fl.
2.651):
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
OPERAÇÃO
EXPRESSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CONSTATAÇÃO.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ELEMENTOS INFORMATIVOS
ROBUSTOS DE PRÁTICA DAS CONDUTAS DENTRO DA EMPRESA. ACESSO
ILEGAL AOS DADOS ARMAZENADOS NOS CELULARES APREENDIDOS.
Documento eletrônico VDA54105438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:43
Código de Controle do Documento: 5ecb2853-ed8e-42d3-8d75-a8c9a7205f8c

INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE LIMITAÇÃO
TEMPORAL PARA O AFASTAMENTO DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES.
COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE. NULIDADE DAS DECISÕES DE RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
DESNECESSIDADE
DE
ANÁLISE APROFUNDADA E MINUCIOSA DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS.
TIPICIDADE DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME AUTÔNOMO.
PRECEDENTES DO STJ. CONSUNÇÃO ENTRE O DELITO DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA E EVENTUAIS CRIMES TRIBUTÁRIOS. NÃO CONSTATAÇÃO DE
PLANO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA
EVIDENCIADA.
PARECER
PELO
NÃO
CONHECIMENTO
E,
SUBSIDIARIAMENTE, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS.
É o relatório.
VOTO
O recorrente pretende o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas pela
interceptação telefônica, quebra do sigilo telemático, relatórios inteligência financeira e
quebra de sigilo fiscal.
Após análise dos autos, entendo não assistir razão ao recorrente.
Importante destacar que esses temas foram objeto de outros recursos
ordinários neste Tribunal Superior, como o RHC n.
RHC n.
151.007/PR,
200.318/PR,
AgRg no RHC n.
RHC n.
e outros, que trataram das mesmas
200.321/PR,
201.718/PR
investigações no âmbito da
.
Operação Expresso
Em relação à nulidade da interceptação telefônica, importante observar a
manifestação do Tribunal sobre o tema (fls.
):
1.786/1.789
Para a análise deste ponto, imperiosa uma breve retomada fático-processual
do trâmite das investigações que ensejaram o oferecimento da denúncia referente
à ação penal ora impugnada.
Da análise dos autos 0038004-82.2019.8.16.0014, verifica-se que o Inquérito
Policial n.o
foi instaurado em 26 de março de 2019, por intermédio de
20141/2019
portaria, a partir de apresentada notitia criminis por pessoa não identificada, na
qual se indicava que determinadas empresas estariam sonegando ICMS em
operações de compra e venda de café. Antes da própria inauguração do inquérito,
a autoridade policial instaurou o Boletim em Análise para verificar a procedência
das informações apócrifas recebidas, conforme se verifica do mov. 29.1 daqueles
autos.
A partir de então, o d. Delegado de Polícia realizou uma série de diligências
– não submetidas, inicialmente, à reserva de jurisdição – para a obtenção de
informações que pudessem corroborar tal “denúncia anônima”, conforme se
verifica dos documentos encartados no mov. 29 dos autos 0038004-
82.2019.8.16.0014. Tais elementos foram obtidos a partir de buscas em banco de
dados disponíveis à Polícia Civil, apurando informações pessoais, cadastrais,
societárias e patrimoniais das pessoas físicas e jurídicas possivelmente
relacionadas aos ilícitos apurados. Essas evidências iniciais permitiram a
verificação, por exemplo, do exponencial aumento do capital social da empresa F.
Documento eletrônico VDA54105438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:43
Código de Controle do Documento: 5ecb2853-ed8e-42d3-8d75-a8c9a7205f8c

E. I. – de responsabilidade de J. L. B. T. e cujo contador era M. B. – cujo capital
saltou de R$ 1,2 milhão em 2011 para R$ 27 milhões em 2017 (v. mov. 29.68 dos
autos 0038004-82.2019.8.16.0014).
De posse desses elementos iniciais, a autoridade policial oficiou à
Corregedoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná (Ofício
–
) solicitando informações a respeito da realização de
108/2019
TVO/JCVC
transações e consequente emissão de notas fiscais entre as empresas
investigadas bem como questionando outros pontos de interesse das
investigações (mov. 29.58 dos autos 0038004-82.2019.8.16.0014). Tais questões
foram respondidas pela Receita Estadual através do Ofício
–
60/2019
SEFA/CG
(mov. 29.61 dos autos 0038004-82.2019.8.16.0014), tendo havido outras
comunicações oficiais entre o Delegado e a SEFA (movs. 29.65 e 29.66 dos autos
0038004-82.2019.8.16.0014) – as quais não configuram quebra de sigilo fiscal,
posto que não foram enviadas informações específicas das empresas e de suas
transações.
Com base nesses elementos e em outros colhidos ao longo desta fase inicial
das apurações, a autoridade policial, ainda no ano de 2019, representou pela
autorização judicial para a requisição de Relatórios de Inteligência Financeira da
Unidade de Inteligência Financeira (UIF – COAF) referentes às pessoas físicas e
jurídicas investigadas – o que foi deferido, conforme se verifica dos autos 0061904-
94.2019.8.16.0014.
As informações constantes de tais Relatórios de Inteligência Financeira –
conjugadas com os demais elementos indiciários que já constavam do caderno
investigatório – serviram de substrato para a apresentação, em janeiro de 2020, de
representação policial pela quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados, que
foi autorizado pelo d. Juízo no bojo dos autos 0002238-31.2020.8.16.0014. E osa
quo dados obtidos foram utilizados para fundamentar o requerimento de quebra de
sigilo de dados telemáticos formulado e deferido nos autos 0025607-
54.2020.8.16.0014.
Foi só após todas essas diligências, em
que a autoridade policial
27/04/2020,
postulou pela autorização para a realização de interceptação telefônica nos
telefones de pessoas físicas e jurídicas investigadas, aduzindo, no bojo dos autos
0026193-91.2020.8.16.0014, que tal medida se revelava imprescindível – mesmo
diante de todos os elementos indiciários angariados pelas medidas investigatórias
anteriores – para a continuidade e efetividade das investigações.
Da simples leitura dos parágrafos anteriores, já se percebe que a alegação
defensiva de que a autorização da interceptação telefônica teria sido
fundamentada unicamente com base em declarações anônimas afigura-se
totalmente improcedente. Apesar de o início das investigações ter se dado, de fato,
a partir de informações repassadas à autoridade policial por pessoa não
identificada, a interceptação telefônica realizada em desfavor dos então
investigados não restou fundamentada tão somente naquela denúncia anônima. O
d. Delegado de Polícia, antes mesmo da instauração do inquérito policial, realizou
diversas apurações iniciais para confirmar a verossimilhança e a plausibilidade das
informações apresentadas pelo denunciante não identificado, tendo procedido –
mediante a devida autorização judicial, nas medidas submetidas à reserva de
jurisdição – a um escalonado e progressivo aprofundamento das investigações.
Ou seja, após as apurações iniciais para a verificação das informações
trazidas pela notitia criminis anônima, as investigações foram sendo delineadas, de
forma progressiva – tanto no que diz respeito às relativizações de direitos e
garantias das pessoas investigadas, possíveis nos termos previstos na própria
Constituição Federal e na legislação de regência de cada medida, como no que
tange aos fundamentos e elementos indiciários que serviram de substrato para o
deferimento da medida investigatória posterior. Antes de pedir a quebra do sigilo
dos dados fiscais e bancários dos investigados, o Delegado postulou por diligência
menos invasiva à privacidade, obtendo autorização para a solicitação dos
Relatórios de Inteligência Financeira detidos pela UIF. E, sucessivamente, as
diligências investigatórias foram se aprofundando, até que se esgotaram,
ensejando – a partir de um robusto conjunto de elementos indiciários – o pedido e
o deferimento da interceptação telefônica realizada.
Sob esse viés, não há qualquer ilegalidade na decisão que autorizou, nos
termos da
a interceptação das comunicações telefônicas realizadas
Lei 9.296/96,
Documento eletrônico VDA54105438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:43
Código de Controle do Documento: 5ecb2853-ed8e-42d3-8d75-a8c9a7205f8c

pelas pessoas investigadas, tendo sido observados os seus requisitos essenciais,
assim previstos:
[...]
Da análise da representação policial constante do mov. 1.1 dos autos
0026193-91.2020.8.16.0014, constata-se que o Delegado apresentou os indícios
razoáveis acerca da autoria e da materialidade dos delitos investigados
(sonegação fiscal, associação
organização criminosa e lavagem de capitais) –
e/ou
baseando-se, para tanto, não somente nas informações apócrifas que deram início
às apurações, mas em todo o robusto conjunto de elementos indiciários colhidos
no curso das diligências investigatórias anteriores.
Não fosse isso, a própria realização de todas essas medidas prévias
(obtenção de relatórios da UIF e quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático) –
sem a possibilidade de dar por encerrada a investigação, mesmo diante da coleta
de tais elementos – demonstra que a medida de interceptação telefônica era
necessária no contexto investigatório, de modo que não há qualquer ilegalidade na
sua decretação, neste aspecto.
De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a medida
cautelar de interceptação telefônica seja residual, quando não pode ser produzida por
outros meios, e amparada nos termos do
o, II, da
art. 2
Lei n. 9.296/1996.
Nesse sentido: AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da
822.879/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe
HC n.
Ministro Rogerio Schietti
12/9/2024;
460.958/MG,
Cruz, Sexta Turma, DJe
e RHC n.
Ministro Joel Ilan Paciornik,
20/4/2021;
83.539/SC,
Quinta Turma, DJe 19/12/2018.
Além disso, é preciso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça já assentou não invalidar o procedimento de interceptação telefônica deferido
com base em denúncia anônima, desde que se realizem diligências preliminares,
averiguando a veracidade das informações prestadas, conforme dispõe o
o, II, da
art. 2
Lei n. 9.296/1996.
É a orientação pacífica, conforme o AgRg no RHC n.
Ministro
191.678/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
o
18/4/2024;
RHC n.
da
44.787/RJ,
minha relatoria, Sexta Turma, DJe
e o RHC n.
Ministro Felix
22/9/2017;
35.127/RS,
Fischer, Quinta Turma, DJe 10/8/2017.
Dos excertos verifico que o pedido de interceptação telefônica está
amparado em indícios produzidos pela polícia, que solicitou informações públicas em
bancos de dados disponíveis à polícia civil, bem como informações insuficientes a
caracterizar quebra de sigilo fiscal prestadas pela receita estadual. Tais indícios são
indevassáveis na via eleita, haja vista a impossibilidade de incursão em provas.
Em relação à alegação de realização de
em razão do
fishing expedition
acesso ilimitado ao conteúdo dos telefones apreendidos, o Tribunal local fixou o
seguinte (fls.
):
1.800/1.804
Documento eletrônico VDA54105438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:43
Código de Controle do Documento: 5ecb2853-ed8e-42d3-8d75-a8c9a7205f8c

Em outro viés, no que tange à medida de busca e apreensão e o
consequente afastamento do sigilo em relação aos dados armazenados nos
aparelhos eletrônicos encontrados e apreendidos em tal diligência, a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça alinha-se no sentido de não ser necessária
a especificação de um marco temporal que delimite as informações a serem
acessadas pelos órgãos de investigação.
Neste ponto, ressalta-se a inaplicabilidade das disposições constantes do
Marco Civil da Internet, posto que se tratam de dados estáticos, armazenados nos
próprios dispositivos eletrônicos, não sujeitos à intermediação por provedores de
conexão
aplicações. São bastante elucidativas as considerações
e/ou
apresentadas pelo E. Min. Nefi Codeiro no seu voto-vista apresentado por ocasião
do julgamento do HC
(grifos não constam do original):
444.024/PR
[...]
Afasto, portanto, a alegação de nulidade da decisão que autorizou o
afastamento do sigilo dos dados constantes dos equipamentos eletrônicos
apreendidos na diligência de busca e apreensão, denegando a ordem neste ponto.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a decisão judicial que
autoriza a quebra do sigilo de dados armazenados, nos termos da Lei n. 12.965/2014,
não necessita conter limitação temporal da diligência, diferentemente do que ocorre na
interceptação do fluxo das comunicações telemáticas em curso, as quais estão sujeitas
(AgRg no RHC n.
ao limite de 15 dias, prorrogáveis, nos termos da Lei n. 9.296/1996
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
166.662/MG,
14/8/2023,
DJe de
.
16/8/2023)
Não há falar, aprioristicamente, em realização de
no
fishing expedition
acesso dos dados constantes nos telefones apreendidos, pois houve delimitação do
objeto investigado e decisão judicial autorizando.
Ausente, no ponto, ilegalidade a ser sanada no acórdão.
Sobre a ilegalidade do envio de relatórios de inteligência financeira, a
alegação foi rechaçada na origem em razão dos seguintes termos (fls.
):
1.804/1.805
Rememore-se, inicialmente, que a obtenção dos Relatórios de Inteligência
Financeira (RIFs) enviados pela UIF foi devidamente autorizada pelo d. Juízo na
representação formulada nos autos 0061904-a quo 94.2019.8.16.0014 – a qual foi
apresentada precisamente em razão da discussão travada sobre a questão no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, que havia afetado a discussão para
julgamento sob a sistemática da Repercussão Geral e determinado, em
o sobrestamento dos inquéritos, procedimentos investigatórios
16/07/2019,
criminais e processos judiciais que versassem sobre o tema, com exceção dos
feitos nos quais os dados tenham sido compartilhados com prévia autorização e
competente supervisão judicial.
Assim, em
o d. Delegado de Polícia ajuizou seu pedido de
13/09/2019
autorização para o requerimento de envio dos RIFs, tendo o pedido sido
regularmente deferido pelo d. Juízo em
(v. a quo autos 0061904-
09/10/2019
94.2019.8.16.0014) – sem qualquer irregularidade no que tange à pendência
de julgamento de questão de repercussão geral, visto que a autorização judicial
afastava a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do tema pela
Corte Suprema.
Documento eletrônico VDA54105438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:43
Código de Controle do Documento: 5ecb2853-ed8e-42d3-8d75-a8c9a7205f8c

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário
n. 1.055.941, em âmbito de repercussão geral, fixou as seguintes teses: 1. É
constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da
íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define
o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem
prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em
procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2.
O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito
unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do
destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de
teses essas aplicáveis ao caso concreto
eventuais desvios ,
.
No caso, não há falar em ilegalidade, tendo em vista que não houve
requisição direta do órgão de persecução, tendo o pedido sido deferido pelo Juízo.
Assim, ausente ilegalidade no ponto.
Quanto à nulidade da decisão de recebimento da denúncia, verifico que a
questão não foi objeto de deliberação no ato apontado como coator.
A Constituição Federal fixa o rol de competências do Superior Tribunal de
Justiça em seu
de modo que o conhecimento de matérias não debatidas em
art. 105,

na origem subverte a estrutura constitucional, caso conhecidas na via
habeas corpus
eleita neste Tribunal Superior.
Em suporte: AgRg no RHC n.
Ministro Jesuíno Rissato
183.244/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
AgRg no
16/11/2023;
HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
767.936/SC,
AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
17/11/2023;
843.602/MG,
e AgRg no HC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
25/10/2023;
846.353/DF,
Turma, DJe de 18/10/2023.
Assim, inviável inaugurar a análise desse tema nesta Instância Superior.
Por fim, a questão da violação da Súmula Vinculante
foi objeto de
24/STF
deliberação por parte da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no RHC n.
ponto em que fiquei vencido, cujas razões expressas pelo Ministro
151.007/PR,
Rogerio Schietti Cruz no voto divergente ora se aplicam:
Com a devida vênia, diversamente do que entendeu o relator, observo que a
caracterização da associação criminosa, tal como minuciosamente descrita no
Documento eletrônico VDA54105438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:43
Código de Controle do Documento: 5ecb2853-ed8e-42d3-8d75-a8c9a7205f8c

caso, não dependeu da efetiva prática do crime tributário, o qual pressupõe o
lançamento do crédito tributário definitivo para que possa ser formulada a
denúncia. Embora todo o grupo criminoso haja se associado, em tese, para
cometer também crimes contra a ordem tributária, isso não torna a associação
criminosa, como figura delitiva autônoma, dependente do término do procedimento
administrativo fiscal para que possa ser devidamente instaurado o processo penal.
Em verdade, o crime de associação criminosa é formal - não depende da
efetiva prática de crimes planejados pelo bando para se aperfeiçoar - e se
consumou tão logo reunida a societas sceleris, o que ocorreu muito tempo antes
de consumadas as ilicitudes outras noticiadas nos autos e que conformam a
narrativa acusatória na denúncia.
Aliás, essa é a sólida orientação desta Corte: "a consumação do crime de
associação criminosa ocorre no momento em que há a convergência de vontades
para o cometimento de delitos, independentemente da efetiva prática destes para
cujo fim se associaram" (RHC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
148.251/RJ,
Fonseca, DJe
destaquei); "A associação criminosa é crime formal, que
20/8/2021,
se caracteriza pela simples reunião estável de três ou mais pessoas com a
finalidade de cometer um ou alguns ilícitos. Não se exige, para sua consumação, a
efetiva execução de delitos autônomos" (RHC n.
Rel. Ministro Rogerio
75.641/RJ,
Schietti, DJe
grifei).
11/11/2019,
O mesmo se diga em relação às falsidades ideológicas atribuídas ao
recorrente e a outros acusados. Não descuro de que, se a falsidade é o meio
utilizado para a prática de crime tributário, deve ser privilegiada a aplicação da
consunção, de modo que ela (a falsidade) acaba por ser absorvida pela
sonegação. Todavia, diverso é o entendimento se a potencialidade lesiva da
falsidade não fica restrita à sonegação fiscal, como aconteceu na hipótese, em que
serviu para dar sustentação a empresas de fachada ou para obter benefícios
fiscais, como créditos indevidos ou, ainda, para escamotear a origem e o destino
de mercadorias transacionadas.
Essa também é a torrencial orientação desta Corte: "A jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça tem admitido a continuidade de ações penais em que se
pretende atribuir responsabilidade penal autônoma ao agente que pratica falsidade
documental apta a atingir diversos bens jurídicos tutelados" (REsp n. 1.389.214/DF,
Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe
destaquei); "não haverá consunção
15/6/2016,
entre crimes se o potencial lesivo da falsidade não se exaurir com implementação
da conduta-fim, a fraude" (HC n.
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
221.660/DF,
DJe 1o/
).
3/2012
Assim, ausente flagrante ilegalidade.
Ante o exposto,
ao recurso em
.
nego provimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54105438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:43
Código de Controle do Documento: 5ecb2853-ed8e-42d3-8d75-a8c9a7205f8c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 221.951 / PR
Número Registro: 2025/0318312-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00206700420248160000 00380048220198160014 00926755820238160000 206700420248160000
20670042024816000000380048220198160014 380048220198160014 926755820238160000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E A B
ADVOGADOS
: WALTER BARBOSA BITTAR - PR020774
RODRIGO JOSÉ MENDES ANTUNES - PR036897
RAFAEL JUNIOR SOARES - PR045177
LUIZ ANTONIO BORRI - PR061448
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: D Z
CORRÉU
: G R F
CORRÉU
: C V P S
CORRÉU
: D L B M
CORRÉU
: E M DE C
CORRÉU
: A M
CORRÉU
: C C C
CORRÉU
: E M DE A
CORRÉU
: J L B T
Documento eletrônico VDA55148589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:01
Código de Controle do Documento: fb7c3741-606a-4f7a-a8de-1f69b5d8bda7

CORRÉU
: L F A
CORRÉU
: M F A
CORRÉU
: P H T J
CORRÉU
: S P
CORRÉU
: A D
CORRÉU
: R DE S G
CORRÉU
: A G DA C
CORRÉU
: A L DE O
CORRÉU
: A M DE S
CORRÉU
: A G Z
CORRÉU
: E P L
CORRÉU
: E N S
CORRÉU
: F F A
CORRÉU
: M M T
CORRÉU
: O A A
CORRÉU
: R C P
CORRÉU
: S A A
CORRÉU
: F DE S O
CORRÉU
: G A
CORRÉU
: H T T K
CORRÉU
: J A T
CORRÉU
: J M D G N
CORRÉU
: L B P
CORRÉU
: M M
CORRÉU
: N C DE J L
CORRÉU
: P H G S
CORRÉU
: P S B
CORRÉU
: R P M T
CORRÉU
: S L P
CORRÉU
: S V DE A
CORRÉU
: W G DE A
CORRÉU
: W P L
CORRÉU
: A P DA L
CORRÉU
: S F
CORRÉU
: V DOS S
CORRÉU
: B DOS S
CORRÉU
: J L DA S
CORRÉU
: A L C DE O
CORRÉU
: C L B
Documento eletrônico VDA55148589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:01
Código de Controle do Documento: fb7c3741-606a-4f7a-a8de-1f69b5d8bda7

CORRÉU
: C K DE M
CORRÉU
: R M DO N F
CORRÉU
: D V F
CORRÉU
: T DE P M
CORRÉU
: E M F B
CORRÉU
: J A F
CORRÉU
: G H C DOS S
CORRÉU
: L R A
CORRÉU
: L P C N
CORRÉU
: R DE S S
CORRÉU
: V A M
CORRÉU
: W T
CORRÉU
: D V DO C
CORRÉU
: G H C DE O
CORRÉU
: J L G F
CORRÉU
: C A S M
CORRÉU
: M A P V DE M
CORRÉU
: W T B
CORRÉU
: C R
CORRÉU
: P H T
CORRÉU
: M B
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:01
Código de Controle do Documento: fb7c3741-606a-4f7a-a8de-1f69b5d8bda7